Tribunal: TJES
Processo: 5001357-49.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001357-49.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HESIDRAL EQUIPAMENTOS OLEO HIDRAULICOS EIRELI
RECORRIDO: IDEVAL NUNES PEREIRA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5001357
-
49
.201
9
.8.08.0
006
.

Recorrente: Hesidral Equiopamentos Óleo Hidráulicos.

Recorrido: Ideval Nunes Pereira.

Juíza de Direito: Maristela Fachetti.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto
por
Hesidral Equiopamentos Óleo Hidráulicos
em face da sentença proferida pelo Juízo do
4º

Juizado Especial Cível de
Aracruz
que julgou
parcialmente

procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 6.000,00 e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Consta da inicial que
o recorrido é proprietário de
uma escavadeira hidráulica. Informa que em meados de agosto de 2018, a sua escavadeira começou a apresentar aquecimento no óleo hidráulico. Informa ter contratado o mecânico Cláudio Ribeiro, que retirou a bomba da escavadeira hidráulica, fazendo uma verificação nela. Informa que por indicação do mecânico Cláudio Ribeiro, contratou a ré para que ela fizesse uma vistoria na bomba hidráulica para sanar o problema de superaquecimento.

Aduz que após vistoria na bomba, a ré indicou que para reparo integral do bem seria necessário o pagamento de R$ 6.000,00.

Argumenta ter autorizado a realização do serviço e pago a quantia de R$ 6.000,00. Assevera que após a
recorrente
reparar a bomba hidráulica da escavadeira, não utilizou o veículo, tendo o deixado parado até meados do janeiro de 2019. Informa que em meados de janeiro de 2019 foi contratado para prestar serviço, mediante uso da escavadeira, na cidade de Viana/ES. Informa que ao utilizar a escavadeira percebeu que o aquecimento hidráulico não havia sido reparado.

Narra que em virtude da manutenção do superaquecimento, contatou um novo mecânico, que informou que a bomba hidráulica havia sido montada de forma equivocada e que ela deveria retornar a requerida para remontagem. Informa que após encaminhar a bomba hidráulica a
recorrente
, esta indicou a necessidade de reparar algumas peças danificadas.

Alega que apresentou orçamento no valor de R$7.873,00, para fins de reparo da bomba, não tendo concordado com o valor cobrado, e que por isso a
recorrente
reduziu a cobrança para R$ 3.200,00.

Informa ter autorizado o segundo reparo. Narra que após o segundo reparo ter sido realizado, a bomba continuou superaquecendo, tendo contratado um novo mecânico, que falou que o problema de superaquecimento era apenas em decorrência de ausência de isolamento na bomba.

Afirma que após comprar o isolamento, pelo valor de R$ 150,00, o problema foi reparado.

Afirma que, como o dano na bomba foi reparado com uma espuma e cola especial, solicitou a r
ecorrente
que a nota fiscal no valor de R$3.200,00 não fosse emitida. Informa que solicitou a
recorrente
o cancelamento da nota referente ao 2º serviço em virtude ter pago a ela em agosto de 2018 o valor de R$6.000,00, sem que o superaquecimento fosse resolvido.

Por fim, a
rgumenta que a requerida protestou o seu crédito em virtude da dívida no valor de R$3.200,00.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente

procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 6.000,00 e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Irresignad
o
, foi interposto recurso
inominado

sustentando,
preliminarmente, a
necessidade de prova pericial para o caso em debate.
No mérito, alegou, em suma, a legalidade da cobrança realizada na ocasião do problema apresentado.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões rebatendo a tese ventilada e pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO RECURSO

PRELIMINAR

Prefacialmente, temos que questão de maior complexidade é aquela que exige maior dilação probatória em prova técnica, sendo a real complexidade da prova a responsável pelo afastamento da competência dos Juizados Especiais ou, então, é aquela que suplanta 40 salários mínimos, na hipótese de competência
ratione valoris
.

As questões de direito, por mais intrincadas e difíceis que sejam,
podem ser resolvidas dentro do micros
s
istema do juizado
, o que significa que a alta complexidade jurídica da questão, por si só,
não afasta a competência dos Juizados Especiais
.

Firmada estas premissas, vejo que o caso em tela, diante dos fatos apresentados, de fato, carece de uma prova pericial visando apurar os fatos alegados pela parte recorrente.

Isto porque, diante dos sucessivos problemas apresentados e mesmo na inconsistência de informações dos mecânicos responsáveis para análise do reparo, fato é que somente com uma prova elementar técnica é que será aferido o eventual problema do produto para chegarmos a conclusão de culpa ou não por parte da empresa recorrente.

Diante disso, visível é a produção de prova técnica. Logo, para demandas que carece de comprovação de prova técnica, o juizado especial não comporta a dilação de tal prova.

CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE DESCONTO DE TERCEIROS. EMBARGOS DE DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DE NÃO MAIS ASSINAR QUALQUER CONTRATO PELA EMPRESA. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE A ASSINATURA FOI LANÇADA PARA AVALIZAR O CRÉDITO TOMADO PELA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO PARA APURAR A VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA CASSADA
. Existindo dúvida sobre a veracidade da assinatura lançada no contrato executado, necessário se faz a produção de perícia grafotécnica para constatar qual das partes tem razão em suas alegações, o autor ou o réu. Isso porque, se o autor assinou o contrato como avalista, mesmo não fazendo mais parte da sociedade empresária, responderá pelo débito existente. Apelação provida.
(TJ-SP - APL: 10229853720148260007 SP 1022985-37.2014.8.26.0007, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 28/09/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2016).

Com isso, fica evidente a impossibilidade de averiguar a real culpa no caso em apreço sem a realização de uma prova técnica pericial.

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO ASSINADO -– ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO CONSTANTE NO CONTRATO DA DIVIDA– NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.
(TJ-MT - RI: 10074658820188110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2020).

Isto Posto, conheço do recurso,
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial para apreciar a devida demanda e julgar extinto o processo em razão da incompetência.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.